Tribunal: TJSP
Processo: 1003993-86.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Legitimidade de parte do requerido Itaú Unibanco S/A. – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Ônus das requeridas de comprovar a regularidade da cobrança efetuada – Ausência de elementos de prova da contratação de dois termos de renegociação de dívida e do inadimplemento de um deles –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Legitimidade de parte do requerido Itaú Unibanco S/A. – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Ônus das requeridas de comprovar a regularidade da cobrança efetuada – Ausência de elementos de prova da contratação de dois termos de renegociação de dívida e do inadimplemento de um deles – Uma vez comprovado, pelo autor, do adimplemento da proposta de acordo apresentada, falece, com efeito, exigibilidade à dívida reclamada – Dano moral evidenciado - Inaplicabilidade do verbete da Súmula no 385, do C. Superior Tribunal de Justiça – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003993-86.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelado FAUSTO DE OLIVEIRA FONTÃO NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 40893
APEL. No: 1003993-86.2017.8.26.0568
COMARCA: São João da Boa Vista
JUIZ 1a INST.: Heitor Siqueira Pinheiro
APTES.: Luizacred S/A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
e outro
APDO.: Fausto de oliveira Fontão Neto
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Legitimidade de parte do requerido Itaú
Unibanco
S/A.

Relação
de
consumo

Responsabilidade objetiva das instituições financeiras
Ônus das requeridas de comprovar a regularidade da
cobrança efetuada
Ausência de elementos de prova
da contratação de dois termos de renegociação de
dívida e do inadimplemento de um deles – Uma vez
comprovado, pelo autor, do adimplemento da proposta
de acordo apresentada, falece, com efeito, exigibilidade
à dívida reclamada
Dano moral evidenciado -
Inaplicabilidade do verbete da Súmula no 385, do C.
Superior Tribunal de Justiça
Adequação da verba
indenizatória arbitrada
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Fausto de Oliveira Fontão
Neto em face de Banco Itaú S/A. e Luizacred S/A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento, sob o fundamento de que, não obstante tenha
quitado o termo de renegociação de dívida, recebeu insistentes cobranças.
Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como a reparação do
abalo moral decorrente.
Regularmente citadas, as instituições financeiras requeridas
apresentaram contestação, oportunidade em que alegaram, preliminarmente, a
ilegitimidade de parte do litisconsorte Itaú Unibanco S/A.. No mérito, aduziram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 3/8
foram entabulados dois contratos de renegociação de dívida e que o autor
somente adimpliu um. Rechaçaram, ainda, a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 166/171, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a
inexigibilidade do débito reclamado, com a consequente determinação de baixa do
gravame e restrição de novas cobranças, sob pena de incidência de multa
cominatória de R$ 100,00, por cada ato; b) condenar as requeridas solidariamente
ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 9.540,00, atualizada desde o
arbitramento e acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenadas as
requeridas, ainda, ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, aduzem as requeridas,
preliminarmente, a ilegitimidade de parte do litisconsorte Itaú Unibanco S/A.. No
mérito, sustentam que o autor contratou dois termos de renegociação de dívidas e
efetuou apenas o pagamento de um, de sorte que se afigura exercício regular de
direito sua cobrança. Impugnam, ainda, a condenação imposta por danos morais.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão às instituições financeiras.
Não medra a alegação de ilegitimidade de parte de Itaú
Unibanco S/A..
Consoante se vislumbra dos autos, a cobrança da dívida em
comento foi realizada pela instituição financeira Itaú Unibanco S/A., mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 4/8
preposto (fl. 20), fato que, por óbvio, lhe legitima a figurar no polo passivo da
demanda.
Ademais, cabe salientar que, em se tratando de inequívoca
relação de consumo, aplica-se, à espécie, o disposto pelo parágrafo único do
artigo 7o, da Lei no 8078/90.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação
de serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por
defeito na prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbem às instituições
financeiras provar a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no
artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, não
lograram as instituições financeiras requeridas, conforme lhe impunham (artigo
373, II, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a alegada contratação de
dois termos de renegociação de dívida e que houve o adimplemento de apenas
um deles.
Cumpre salientar que os excertos copiados no corpo das
peças de contestação e de apelação (fl. 74 e 185) não traduzem, por si só,
elementos de prova idôneos.
Impende esclarecer, ainda, que as faturas apresentadas por
ocasião da interposição do presente recurso (fl. 192/231), além de não se tratarem
de documentos novos (artigo 435, do Novo Código de Processo Civil), em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 5/8
altera a ausência de comprovação do alegado fato excludente do direito do autor.
Assim, uma vez comprovado o adimplemento, pelo autor, da
proposta de acordo (fl. 17/18), falece, com efeito, exigibilidade à dívida perseguida
pelas requeridas litisconsortes.
No que tange ao abalo moral, com efeito, insta ressaltar que
a inscrição pública para impedir a realização de qualquer negócio, por mais
simples que seja, cuja continuidade reflete na órbita jurídica da vítima, impõe o
reconhecimento do direito à reparação do dano moral, por violação do seu
patrimônio jurídico, que não é constituído apenas por bens materiais.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado
na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser
acolhida como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à
integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da
própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 6/8
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Salienta-se, ademais, que não se desconhece o teor do
verbete da Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No presente caso, contudo, não obstante o documento de fl.
79/80 aponte a existência de outras restrições creditícias realizada em nome do
autor, verifica-se que todas estas foram excluídas até setembro de 2015,
anteriormente, portanto, ao protesto impugnado, inscrito em agosto de 2016, de
sorte que inexiste legítima inscrição contemporânea para impor a exclusão do
dever de reparação.
Por outras palavras, a simples existência de outra restrição
creditícia não significa, por si só, a inexistência de abalo moral. É necessária a
coexistência de legítimas inscrições para ser afastado o reconhecimento do dano
moral.
Nesse sentido, inclusive, vigora o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PROTESTO DEVIDO.
REGISTRO. CANCELAMENTO. ÔNUS CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 7/8
1. Protesto legitimamente realizado em decorrência de
dívida vencida e não paga, o que ensejou a inscrição do
nome do devedor no SERASA. Persistência do nome do
devedor no cadastro de inadimplente após o pagamento da
dívida.
2. Havendo outras inscrições legítimas contemporâneas,
não cabe indenização por dano moral por manutenção de
registro no SERASA após a quitação da dívida objeto do
protesto (Enunciado 385 da súmula desta Corte).
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no REsp no 656038/RS, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJ 05.10.2010)
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1.
In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado
deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão
tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-
se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que
o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando
a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003993-86.2017.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 40893 – FERNANDO 8/8
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada de R$ 9.540,00, de sorte que não vinga a
irresignação manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código
de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica